Tribunal: TJSP
Processo: 0002075-66.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – APELO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, REGIME FECHADO E CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO, ENQUANTO A DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E GRATUIDADE PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA E REFORMADO O APENAMENTO PARA REDIMENSIONAR O REDUTOR, FIXAR O REGIME FECHADO E CASSAR A SUBSTITUIÇÃO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – APELO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, REGIME FECHADO E CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO, ENQUANTO A DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E GRATUIDADE PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA E REFORMADO O APENAMENTO PARA REDIMENSIONAR O REDUTOR, FIXAR O REGIME FECHADO E CASSAR A SUBSTITUIÇÃO – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA – RETORNO DOS AUTOS A ESTA C. CÂMARA CRIMINAL PARA ANÁLISE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1030, II) – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS No 596.603/SP QUE, COLETIVAMENTE, VEDOU A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO PARA OS CONDENADOS POR TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM CONDIÇÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS, A PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – POSICIONAMENTO REVISTO PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO NESTA INSTÂNCIA DADA A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, A DENOTAR PERSONALIDADE EXTREMAMENTE DISTORCIDA E OUSADA DA ACUSADA, NOS TERMOS DA ORDEM COLETIVA CONCEDIDA PELO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA OU "SURSIS" DESCABIDOS NA ESPÉCIE – ARTIGOS 44, III, E 77, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA.